Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PESSOAS JURÍDICAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E 311, IV, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que – em ação de reparação de danos por suposta violação a direitos autorais – deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial para determinar que o réu/agravado suspenda a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização de cursos, materiais e outros conteúdos de titularidade da instituição de ensino, sob pena de multa. Além disso, determinou-se expedição de ofícios a operadoras de serviços de telefonia móvel, apenas para apresentar informações sobre a titularidade das linhas telefônicas indicadas.
2. Diante da insuficiência dos elementos probatórios disponíveis nos autos nesta fase inicial, não é possível constatar que o réu/agravado efetivamente reproduziu, disponibilizou ou comercializou materiais de autoria da instituição de ensino por meio do aplicativo Whatsapp. Por esse motivo, não deve ser deferido, neste momento, o pedido de envio de ofício à pessoa jurídica responsável pelo referido aplicativo de mensagens. Decisão agravada mantida nesse ponto.
3. Também não se verifica, em análise preliminar, que a conta bancária mencionada na petição inicial e na prova documental é utilizada exclusivamente para recebimento de recursos decorrentes de atividades ilícitas. As providências liminares requeridas – principalmente a suspensão e o bloqueio de conta bancária – podem causar graves prejuízos ao réu/agravado, motivo pelo qual é necessário, por cautela, aguardar o avanço do trâmite processual, com efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. É desnecessária a intervenção jurisdicional para determinar que a Delegacia de Polícia apure os supostos crimes relatados, pois tal providência pode ser requerida diretamente pelo interessado à autoridade competente.
5. Ausentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do CPC para justificar o deferimento integral dos pedidos de tutela provisória, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.